Tribunal: TJSP
Processo: 1002000-52.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, do aparelho danificado. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, do aparelho danificado. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la. Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudo genérico e apócrifo, insuficiente à comprovação do nexo causal. Inexistência de vistoria da autora in loco. Impossibilidade de redução dos honorários, fixados em R$ 2.000,00. Valor arbitrado por equidade, ante a quantia ínfima de 10% sobre o valor da causa. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000678235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002000-52.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos, com
declaração de voto contrário do 3o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), RENATO SARTORELLI, VIANNA COTRIM E
ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002000-52.2019.8.26.0272
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Itapira
Voto no 18489
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra
a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência.
Apelo da ré. Ré que teve seu direito de produzir provas
suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, do
aparelho danificado. Autora que não notificou a ré para que
pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente.
Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código
Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da
prova, pela impossibilidade de produzi-la. Autora que não
provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na
prestação do serviço. Laudo genérico e apócrifo, insuficiente à
comprovação do nexo causal. Inexistência de vistoria da autora
in loco. Impossibilidade de redução dos honorários, fixados em
R$ 2.000,00. Valor arbitrado por equidade, ante a quantia
ínfima de 10% sobre o valor da causa. Sentença mantida.
Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 392/401, que julgou improcedente a ação movida por Zurich
Minas Brasil Seguros S.A. em face de Companhia Paulista de Força e
Luz, na qual pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento de valores
que pagou à sua segurada a título de indenização, em razão de danos
gerados por distúrbios elétricos proveniente da sua rede de distribuição
de energia.
Irresignada, a autora apelou (fls. 403/464), sustentando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em síntese, que: juntou aos autos provas documentais elaboradas por
empresas técnicas especializadas; o relatório de sinistro comprova o
nexo de causalidade; o laudo é documento conclusivo e caracterizam
que os danos causados se deram pela má-prestação de serviços da ré; a
responsabilidade da ré é objetiva; enviou notificações extrajudiciais à
ré; é descabida a preservação dos bens; há bens essenciais que
precisam ser reparados imediatamente; incumbia à ré demonstrar que
os danos não decorreram em razão da falha na prestação do serviço; a
ré não juntou aos autos os relatórios obrigatórios de acordo com o item
6.2 do módulo 9 do PRODIST; não se pode exigir dela a produção de
prova diabólica; a perícia judicial é desnecessária, pois os laudos
técnicos são suficientes para comprovar a falha na prestação de
serviços, além de os sinistros terem ocorrido há muito tempo; os laudos
comprovam que os equipamentos foram danificados por oscilação da
rede elétrica; não há exigência de cadastro em órgão específico que
limite a validade do documento produzido pelo profissional; os laudos
não são documentos unilaterais; a ré não trouxe aos autos qualquer
contraprova; não há responsabilidade dos segurados nos danos
elétricos; o ônus da prova deve ser invertido; intempéries climáticas não
excluem o dever da ré de indenizar; a incidência de raios na rede é
hipótese previsível; o CDC é aplicável ao caso; os honorários
advocatícios no importe de R$ 2.000,00 são excessivos. Pugna pela
reforma da r. sentença, para julgar procedentes os pedidos contidos na
inicial ou, subsidiariamente, para reduzir os honorários advocatícios de
sucumbência.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 503/511).
O recurso é tempestivo e a autora recolheu o preparo (fls.
465/466).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização à
sua segurada, após a danificação de aparelho elétrico (notebook) em
função de distúrbios elétricos na rede de distribuição por ela mantida.
A ação foi julgada improcedente.
Depreende-se dos autos que a segurada da autora teve
seu notebook danificado supostamente em razão de distúrbios na rede
de energia elétrica.
Após a ocorrência dos danos, a segurada notificou a
autora sobre a ocorrência do sinistro e enviou laudos sobre as avarias
do bem, assim como orçamentos para os reparos e substituição do item
avariado (fls. 78/80).
A autora indenizou a segurada no valor de R$
3.200,00(fls. 85) e contra a ré se voltou, com a finalidade de exercer seu
direito regressivo.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não foi
notificada administrativamente para verificação do item avariado e
consequente ressarcimento.
O requerimento administrativo certamente não constitui
uma condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir
direito constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido
defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenche o interesse processual.
No entanto, embora não seja requisito para o
ajuizamento da ação, a ausência desta providência, em feitos como o
presente, gera efeitos práticos que impossibilitam o direito de defesa da
ré, o que não se pode admitir.
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a ré,
não por mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar o
mencionado notebook, os danos ocorridos e vistoriar suas possíveis
causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré, indenizar
a sua segurada e, ao mesmo tempo, não manter sequer a guarda do
aparelho danificado, impedindo a ré de exercer seu direito de defesa e
produzir contraprova.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por
sub-rogação da autora nos direitos da segurada, consumidora (art. 786
do Código Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o ônus
probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a ré,
mas também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda do produto
sobre o qual a produção de eventual prova incidiria, impossibilitando a
defesa da ré.
A notificação encaminhada à ré (fls. 87/88) não
oportuniza a ela a verificação do objeto. Ao contrário, o faz apenas para
tentar obrigá-la a “ressarcir imediatamente à notificante o valor” da
indenização paga à segurada, sem nada mencionar sobre a guarda ou
verificação do aparelho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré
sequer foi facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar o
equipamento?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou os
danos no aparelho eletrônico da segurada, pela ausência do aparelho e
de prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, não deve a ré
indenizá-la.
Vale ressaltar que o único laudo juntado pela autora com
a finalidade de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls. 77)
é apócrifo e insuficiente para se estabelecer relação de causalidade, pois
genérico e atécnico.
A autora, por sua vez, sequer verificou o equipamento in
loco. Ao contrário, se baseou no laudo genérico para o pagamento da
indenização.
Assim, não está a ré obrigada a indenizar por danos que
não são comprovadamente decorrentes da sua falha na prestação de
serviço.
Os honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, não
são manifestamente desproporcionais, não cabendo sua redução.
Correta a sua fixação por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do
CPC, já que o valor da causa é ínfimo.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios devidos pela autora
aos patronos da ré, de R$ 2.000,00 para R$ 2.100,00, com correção
monetária a contar da r. sentença (art. 85, § 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.661
Apelação Cível no 1002000-52.2019.8.26.0272
Comarca: Itapira
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N° 44.661 (Processo digital)
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator sorteado.
Todavia, tenho para mim que o recurso comporta
provimento.
No caso em tela, a autora firmou contrato de seguro
residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser ressarcida, por
sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pela segurada Telma
Lache Bariani, ocasionados por oscilações na rede elétrica administrada pela
ré.
De início, a provocação administrativa não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito para o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se
municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus
usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do
procedimento administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se
ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância,
pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo
legítimo o acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença
de parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço
público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade
objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e
o dano experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.” (Apelação n° 1004721-49.2019.8.26.0248
- 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Cauduro Padin - j.
06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta
por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento
de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos
dos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento
dos segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5.
Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas
(raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA
QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da
lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o
valor atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§
2°
e
8°,
do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA
ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor
tenha
comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-
se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco
da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da
CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n°
414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio
requerimento
administrativo
-
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos
- Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço -
Desnecessidade
de
realização
de
perícia
-
Excludente
da
responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des.
Lavínio Donizetti Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j.
09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo
direito securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
Entretanto, observo que a seguradora notificou
extrajudicialmente a requerida pleiteando o reembolso de indenização
securitária (fls. 87/88), não podendo se exigir outras providências
administrativas.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto
no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar
meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria
atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS
DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA
CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO
DE
RESSARCIR
OS
PREJUÍZOS
-
INCIDÊNCIA
DO
CDC
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -
DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA
-
PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSOS
IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a
responsabilidade da requerida opera-se independentemente de culpa,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, incumbia à recorrente comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da
culpa da prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência desta Corte já asseverou:
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
n°
1008379-79.2015.8.26.0100 - 27a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Mourão Neto - j. 15/12/2015)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - MÉRITO.
Instabilidade na rede elétrica. Equipamentos eletrônicos danificados.
Seguradora que cobriu os prejuízos de sua segurada. Ação regressiva.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Exegese dos artigos
14 e 22 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor
de serviços elétricos responde, independente de culpa, pela reparação de
danos sofrido pelo consumidor em decorrência de defeitos relativos à
prestação de serviços. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação n°
0001254-33.2012.8.26.0084 - 25a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Marcondes D'Angelo - j. 07/08/2014)
A documentação que instruiu a inicial evidencia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os prejuízos sofridos pela segurada da autora decorreram de distúrbios
elétricos, bem como o pagamento de indenização securitária (fls. 85).
Com efeito, o laudo técnico produzido por empresa
especializada (fls. 78), acompanhado de orçamento, cotação, nota fiscal, aviso
e relatório de regulação de sinistro, analisados em conjunto; demonstram que
a queima da placa mãe do notebook da segurada adveio de oscilação de
energia.
Nesse contexto, restou evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pela segurada da apelante e a prestação
de serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor da prova
documental, cuja impugnação se restringe à alegação de unilateralidade.
Mais não fosse, a produção de perícia técnica
restou inviabilizada, visto que o bem avariado não foi preservado, daí a ação
regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de prova
negativa.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela
sub-rogação da seguradora nos direitos de sua segurada.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência
de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha
na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano,
consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se,
assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera
independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável
pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar
a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter
sido manejada pelo titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra
Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Portanto, a ação comporta decreto de procedência
para condenar a ré a pagar à autora R$ 3.200,00, referentes ao contrato de
seguro residencial elencado na preambular, com acréscimo de correção
monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça desde a data do
pagamento efetuado à segurada em 25 de julho de 2018 (fls. 85) e juros
moratórios legais a contar da citação, incumbindo à ré arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da
condenação atualizada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, pelo meu
voto, dou provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
3° JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS DIAS MOTTA
122F5AD6
7
17
Declarações de
Votos
TARCISIO FERREIRA VIANNA COTRIM
1232F1CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002000-52.2019.8.26.0272 e o código de confirmação da tabela acima.